Tribunal: TJDFT
Processo: 0702401-51.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702401-51.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA MARIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: ODILON ALVES DE MIRANDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Leila Maria de Oliveira contra a decisão de rejeição da “exceção de pré-executividade” no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0709563-31.2025.8.07.0001 (21a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de reconhecimento de nulidade da citação na ação declaratória de nulidade de nota promissória (ora em fase de cumprimento de sentença). Eis o teor da decisão ora revista: A Executada apresentou exceção de pré-executividade alegando, em síntese, a nulidade da sentença e da respectiva execução. O Exequente se manifestou pela rejeição. Pede a aplicação de multa por litigância de má-fé. É o relato do necessário. Decido. De acordo com a Executada, a sentença é nula em razão da ausência de citação e por cerceamento de defesa. Em consequência, defende que a execução da referida sentença também é nula. A tese, contudo, não prospera. A Executada foi citada pessoalmente na fase de conhecimento, tendo ela própria assinado o AR, conforme se observa do ID 233846523. Nenhuma menção ao seu estado de saúde foi feita na oportunidade. A despeito da (baixa) qualidade do documento, cujo subscritor sequer pode ser identificado, observa-se que o atestado médico produzido posteriormente aponta a incapacidade para qualquer atividade física, mas não demonstra a impossibilidade de receber citação e demais atos da vida civil. Como o Dr. Roberto Barreto de Almeida tem acompanhado o andamento do processo desde o dia 18/10/2025, conforme se verifica pelo Acesso de Terceiros, pode-se concluir que a Executada estava em condições de constituir advogado, apesar das limitações físicas que, segundo o atestado, perduraram até o dia 20/10/2025. Frise-se que, em momento algum a Executada questionou a autenticidade de sua assinatura no Aviso de Recebimento da carta de citação. Portanto, eventual incapacidade física não a impediu de receber a citação e assinar o comprovante de recebimento, de modo que não há vício na citação. Em relação ao seu estado de saúde, era absolutamente impossível ao Juízo conhecê-lo. Em verdade, qualquer diligência realizada pelo Juízo para averiguar situação não informada no processo seria evidente abuso de autoridade. Por isso, o argumento do cerceamento de defesa não se sustenta. A revelia, por seu turno, é fato devidamente caracterizado no processo, na medida em que a Ré foi citada pessoalmente, mas deixou de apresentar contestação no prazo legal. A consequência está prevista na norma e não há, no caso, fundamento para afastá-la. As demais teses defensivas se amparam na nulidade da citação a qual já foi rechaçada. Em relação à litigância de má-fé, é certo que a boa-fé se presume e a má-fé se prova. No caso, a mera apresentação do atestado médico, embora insuficiente para demonstrar a incapacidade absoluta alegada pela Executada, não é prova de má-fé. Por essa razão, entendo incabível a aplicação de multa. REJEITO a exceção e, diante da ausência de pagamento, concedo ao Exequente o prazo de 5 dias para informar o valor atualizado do débito e indicar bens da Devedora. I. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “o atestado médico juntado, embora emitido posteriormente à data da citação, aponta para um quadro de incapacidade que, se devidamente ponderado, demonstrava um impedimento concreto para que a Agravante compreendesse plenamente os atos processuais e exercesse sua defesa de forma eficaz”; (b) “a mera formalidade da citação não supre a necessidade de que esta seja realizada de modo a assegurar ao citando a real possibilidade de compreender o teor do ato e de exercer seu direito de defesa”; (c) “a decisão agravada, ao rejeitar a exceção de pré-executividade, não apenas ignora a gravidade dos vícios processuais apontados, mas também perpetua uma situação de flagrante ilegalidade e injustiça, forçando a Agravante a suportar os efeitos de um processo viciado desde sua origem”; (d) “o contexto fático e probatório apresentado, especialmente o atestado médico, demonstra a plausibilidade da alegação de incapacidade, o que, por si só, justifica a suspensão da execução e a análise aprofundada das nulidades apontadas”; (e) “o fumus boni iuris, reside na manifesta ocorrência de nulidade processual insanável, consubstanciada na ausência de citação válida e no consequente cerceamento de defesa”; (f) “ao manter a execução em curso e determinar o prosseguimento dos atos constritivos, especialmente a ordem de bloqueio via SISBAJUD no valor de R$ 30.977,98 (ID 262599476), expõe a Agravante a um risco iminente e irreparável de expropriação de seus parcos bens”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a “nulidade da citação e do processo executório, com a consequente anulação da sentença e da execução”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, por ora, deferida. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais. Pois bem. A citação é o ato pelo qual o réu é convocado para integrar a relação jurídica processual (Código de Processo Civil, artigo 238). Trata-se, portanto, de requisito indispensável à validade do processo (Código de Processo Civil, artigo 239), uma vez que possibilita ao sujeito passivo o exercício do contraditório e da ampla defesa. Por conseguinte, a sua prática regular assegura o princípio do devido processo legal [MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2022, p. 340.]. Na situação processual de não serem observadas as exigências dispostas na codificação processual civil, o ato será considerado nulo, não produzindo os efeitos regulares de induzir litispendência, tornar litigiosa a coisa e constituir em mora o devedor (Código de Processo Civil, artigo 240). A título de exemplo, em regra, o mandado citatório deverá ser entregue diretamente ao citando, oportunidade na qual será recolhida a sua assinatura (Código de Processo Civil, art. 248, § 1o). No ponto, é possível, consoante as peculiaridades fáticas, excepcionar a regra da pessoalidade em prol dos princípios da boa-fé objetiva e da instrumentalidade das formas. No caso concreto, consoante informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) em 22.4.2025, na fase de conhecimento, a citação postal, mediante aviso de recebimento, teria sido entregue diretamente a parte ré, ora agravante, oportunidade em que teria sido devidamente identificada com aposição de assinatura e número da carteira de identidade (id 233846523); (b) em 16.6.2025, teria sido decretada a revelia da parte ré (id 239484354); (c) em 21.8.2025, foi prolatada sentença declaratória de nulidade da “nota promissória No 01, no valor de R$ 250.000,00 e vencimento no dia 10.03.2023”, sob a fundamentação de irregularidade formal do título de crédito (id 244721959), com trânsito em julgado em 13.9.2025 (id 249994990). Nesse quadro, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque o atestado médico colacionado na origem (id 257897731), além de ter sido expedido em 17.10.2025 (aproximadamente seis meses após a efetivação da citação), não comprova que a citanda estaria impossibilitada de receber citação e de praticar demais atos da vida civil, ressalvado o de atividade física. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável o pretendido efeito suspensivo, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUPOSTA NULIDADE DE CITAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE RELATIVA DO AVISO DE RECEBIMENTO ENTREGUE PELOS CORREIOS. NULIDADE DA CITAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por empresa devedora contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, no cumprimento de sentença iniciado em seu desfavor, rejeitou a exceção de pré-executividade fundada na alegação de nulidade da citação e determinou a continuidade do cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a citação realizada por Aviso de Recebimento (AR), recebida por pessoa supostamente estranha ao quadro de funcionários da agravante, e em endereço diverso do atual, é nula, considerando-se a presunção relativa de validade da citação por AR. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação por Aviso de Recebimento (AR) goza de presunção de validade relativa, com base na confiança de que o serviço dos Correios será realizado corretamente, mas essa presunção pode ser desconstituída mediante prova em contrário. 4. A alegação de nulidade da citação exige a apresentação de prova capaz de demonstrar que a entrega foi irregular, o que não ocorreu no presente caso, pois os documentos apresentados pela agravante são insuficientes e não têm pertinência temporal ou material com a suposta irregularidade. 5. O ônus de provar a irregularidade da citação recai sobre a parte que a alega. A agravante não apresentou prova suficiente para desconstituir a presunção de validade, como a lista completa de funcionários ou comprovação de que o signatário do AR não estava autorizado a recebê-lo. 6. Não se verificando elementos capazes de infirmar a presunção relativa de validade da citação, mantêm-se os atos processuais subsequentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A citação por Aviso de Recebimento (AR) goza de presunção de validade relativa, passível de desconstituição mediante prova em sentido contrário. 2. O ônus de provar a nulidade da citação recai sobre a parte que alega a irregularidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1701000, 1a Turma Cível, Rel. Romulo de Araujo Mendes, julgado em 10/5/2023. (Acórdão 1943726, 0739382-50.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator